Tribunal: TJBA
Processo: 8027976-76.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

CLASSE: APELAÇÃO Nº
8027976-76.2023.8.05.0080

FORO: FEIRA DE SANTANA – VARA DE TÓXICOS

ÓRGÃO: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA

RELATOR: DES. JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA

APELANTE: EDSON OLIVEIRA CORREIA JÚNIOR

DEFENSORA PÚBLICA:
ANA CAROLINA FRANCHI SAN MARTIN

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

PROMOTORA DE JUSTIÇA: SUMAYA QUEIROZ GOMES DE OLIVEIRA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARILENE PEREIRA MOTA

ASSUNTO: TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/2006.

1. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ART. 28 DA LEI DE DROGAS. IMPROCEDÊNCIA. CONSTATOU-SE QUE O ENTORPECENTE APREENDIDO - 109 (CENTO E NOVE) BUCHAS DE MACONHA, PESANDO 202,01 (DUZENTOS E DOIS GRAMAS E UM CENTIGRAMA) - POSSUÍA DESTINAÇÃO COMERCIAL,
RAZÃO PELA QUAL NÃO PROCEDE A PRETENSÃO RECURSAL
.

2. PLEITO DE RECONHECIMENTO DO BENEFÍCIO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPROCEDÊNCIA. INSURGENTE NÃO PREENCHEU OS REQUISITOS PREVISTOS NO §4º, DO ART. 33, DA LEI DE DROGAS, TENDO SUA DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS SIDO DEMONSTRADA,
NESTE CASO,
PELA
APREENSÃO DE MAIS DE 100
(CEM)
BUCHAS DE MACONHA,
BEM COMO
PELAS
OUTRAS
AÇÕES PENAIS A QUE RESPONDE (AP N. 0500017-48.2020.8.05.0006, AP N. 0500251-30.2020.8.05.0006 E AP Nº 0700121-22.2021.8.05.0006) POR CRIME
S
D
A
MESMA NATUREZA E PATRIMONIAIS.

3. PLEITO DE ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. NÃO CONHECIMENTO. A COMPETÊNCIA PARA A AVALIAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA DO INSURGENTE É DO JUÍZO DA VARA DAS EXECUÇÕES PENAIS.

4. CONCLUSÃO: VOTA-SE PELO CONHECIMENTO PARCIAL E IMPROVIMENTO DA APELAÇÃO.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8027976-76.2023.8.05.0080 da Comarca de Feira de Santana/Ba, sendo Apelante,
EDSON OLIVEIRA CORREIA JÚNIOR
e Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER EM PARTE e em IMPROVER a Apelação, consoante certidão de julgamento.

Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento.

Desembargador JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA

Relator